Tribunal: STF
Processo: HC 183054
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Paulo da costa Francisco e outros em favor de Rockesley Andrade Gomes, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 561.985/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar”. 
    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Sustenta excesso de prazo para realização do exame toxicológico e demora injustificada no encerramento da instrução criminal. Aduz falta de indícios de autoria e materialidade negativa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 16.3.2020, sobreveio decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik pelo não conhecimento do HC 561.985/SP. 
    A superveniência de decisão definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça desafia nova impetração, acarretando, por conseguinte, a perda de objeto do presente writ manejado contra indeferimento de liminar. Precedentes: HC 117.448/ES, Relator para o acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.02.2015; HC 111.426/PE, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 24.10.2014; HC 103.570/SP, Relatora para o acórdão Min. Rosa Weber, DJe 22.8.2014; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.8.2013; e HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.4.2013.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora